Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-11.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Márcia Patrício de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O recurso está desacompanhado do preparo e a apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (id 36754088). A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade do benefício. Deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 36893072, 37084208 e 37368021). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas me filio ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica da apelante não está devidamente demonstrada. A apelante juntou aos autos com a petição inicial declaração de hipossuficiência econômica (id 36754073). Contudo, referido documento não é suficiente para amparar a pretensão em questão. Esta Relatoria concedeu oportunidade para que a apelante comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, mas ela não se manifestou a respeito (id 36893072, 37084208 e 37368021). Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não foram comprovadas, no caso dos autos, quaisquer despesas efetuadas pela apelante que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ela alegado. Verifica-se que não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte apelante, de modo que se mostra forçoso o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator